Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONFIRMAÇÃO MEDIANTE CANAL PRÓPRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor busca o ressarcimento de valor debitado de seu cheque especial em virtude de suposta fraude, assim como que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço, já que o autor foi previamente notificado para que informasse se reconhecia a transação e no instante em que indagado teria afirmado que estava ciente da transferência.
3. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença para que o réu seja condenado a ressarcir o valor indevidamente descontado de seu cheque especial, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária apta a ensejar a sua condenação ao ressarcimento do valor transferido, assim como ao pagamento de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).
6. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
7. Na espécie, a instituição financeira agiu com diligência e em observância às normas no instante em que notificou o Recorrente por meio de seu canal oficial e indagou se reconhecia a transação objeto da lide, oportunidade em que o autor expressamente anuiu com a transferência (ID 65472804).
8. Ausente a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, inexistente o dever de ressarcimento e de compensação por danos morais, em razão da culpa exclusiva da vítima e de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Precedente Acórdão no 1857949.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; art. 14 do CDC; art. 927 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857949, 07001415120248070006, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 20/5/2024.